Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. RÉU SENTENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), já tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente cuja ordem foi denegada.
2. O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, para a garantia da ordem pública, foi sentenciado e houve fundamentação adequada na sentença para mantê-lo segregado, já tendo sido expedida carta de guia provisória, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
3. Não restou demostrado que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.